Tribunal: TJES
Processo: 5013555-60.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013555-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A
RECORRIDO: RIHERID FLORINDO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013555-60.2021.8.08.0035

EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO:
RIHERID FLORINDO DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face de Decisão Monocrática proferida, alegando, em apartada síntese, omissão quanto a oposição do embargante quanto a realização de julgamento virtual, na medida em que pretendia realizar a sustentação oral.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, não há o que se falar de omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante.

3. Destarte, novamente esclareço que, conforme consta na intimação publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7170, caberia a parte informar o interesse na realização da sustentação oral, a qual seria realizada na sessão de videoconferencia. Outrossim, imperioso destacar que todas as sessões realizadas por esta Turma Recursal, são realizadas de maneira virtual, através de videoconferência, conforme link disponibilizado no E-DIÁRIO, sendo oportunizado a todos os patronos, que demonstrarem o interesse conforme ali descrito, o espaço para realização de sustentação na sessão de julgamento.

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Com efeito, não há que se falar em omissão ou contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

6. Notadamente, a reapresentação da peça recursal com o intuito de rediscutir matéria já analisada, demonstra, sem dúvida, um intuito meramente protelatório por parte do Recorrente, ora Embargante. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do embargado, de multa de 2% sobre o valor da causa.

7. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão objurgado. Por fim, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15, a ser convertido em favor do embargado.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)